Tribunal: TJDFT
Processo: 0015965-45.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015965-45.2016.8.07.0015 RECORRENTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: ADELINO SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARTIGO 57, LEI No 11.101/05. FAZENDA FEDERAL. CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. CPED - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. Não há nenhuma nulidade a ser declarada pela ausência de manifestação da autora quanto às petições apresentadas pelo Ministério Público e pelo Administrador Judicial, uma vez que o tema tratado nestas petições não serviu de fundamento para a sentença que julgou improcedente o pedido de recuperação judicial. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial (REsp 1187404/MT), estabeleceu que, diante da mora legislativa em disciplinar o parcelamento especial do empresário em recuperação judicial, não seria exigível a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação. Todavia, considerando que esta lacuna foi preenchida na esfera federal com a edição da Lei no 13.043/14, que incluiu o artigo 10-A, na Lei no 10.522/02, tornou-se possível exigir, para fins da concessão da recuperação judicial, o cumprimento do artigo 57, da Lei no 11.101/05, quanto aos tributos federais, por meio da apresentação de CND - Certidão Negativa de Débito ou CPED - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Esta providência não pode ser exigida quanto às fazendas que não tiverem regulamentado o parcelamento especial. Aplicação do Enunciado 55, da I Jornada de Direito Comercial e do entendimento exarado no REsp no 1.658.042/RS. Diante da ausência de apresentação de fundamento concreto acerca da dificuldade em proceder ao parcelamento do débito tributário, não há porque afastar a aplicabilidade do artigo 57, da Lei no 11.101/05. A sentença que julgou improcedente o pedido de recuperação judicial pela ausência de CND ou de CPED deve ser mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 58 da Lei 11.101/2005, e 9 e 10, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ofensa à soberania assemblear e ao contraditório; c) artigo 47 da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que a recuperação judicial não depende da apresentação de certidão negativa de débitos, em garantia do princípio da preservação da empresa. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJSP e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ELIAS MUBARAK JÚNIOR, OAB/SP 120.415. A recorrida CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA. requer, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DIRCEU MARCELO HOFFMANN, OAB/GO 16.538. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. No mesmo sentido, a decisão proferida na TutPrv do AREsp 1030595, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 22/9/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, conforme pleiteado pela recorrente e pela recorrida, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ELIAS MUBARAK JÚNIOR, OAB/SP 120.415 e do advogado DIRCEU MARCELO HOFFMANN, OAB/GO 16.538. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012